Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-98.2021.8.11.0110
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000849-98.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO BOCAIR SEREWA ADI - CPF: 632.158.881-49 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000849-98.2021.8.11.0110

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS

–
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - CUMPRIDA - ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor.

É considerada regular a comunicação enviada para o endereço informado pelo credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000849-98.2021.8.11.0110

Apelação no 1000849-98.2021.8.11.0110

Apelante
: ANTONIO BOCAIR SEREWA ADI

Apelado:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

Vara Única da Comarca de Campinápolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO BOCAIR SEREWA ADI.

Ação:
Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais, proposta por
ANTONIO BOCAIR SEREWA ADI
em desfavor de
BOA VISTA SERVICOS S.A.

Sentença:

julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 166126830):

A apelante defende que não foi previamente notificada a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela apelada
. Alega que a notificação supostamente enviada não possui autenticação de envio pelos correios. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 166126834).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 167511672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000849-98.2021.8.11.0110

Apelação no 1000849-98.2021.8.11.0110

Apelante
: ANTONIO BOCAIR SEREWA ADI

Apelado:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

Vara Única da Comarca de Campinápolis

V O T O

O autor, ora apelante, defende que não foi previamente notificado a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela apelada
, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é o caso de reformar a r. sentença, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais ante a ausência de prévia notificação da parte autora da inscrição de seu nome no registro de restrição ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor traz a necessidade de notificação prévia do devedor sobre a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.

Dessa forma, necessária a prévia notificação do devedor, para conferir validade à inscrição. No caso, verifica-se que a notificação foi realizada dentro do prazo exigido, conforme demonstram os documentos juntados (Id. 166126799).

Realça-se que a requerida trouxe aos autos Lista de Postagem Id. 166126798 - Pág. 3), o que comprova que a notificação foi de fato enviada.

Assim, em que pese as alegações da apelante, entende-se que restou cumprido o requisito de envio prévio de notificação ao devedor, porquanto foi enviada correspondência para o endereço fornecido pelo credor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE

ENVIO.

SÚMULA No 7/STJ.

DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1
.

A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente prescinde da comprovação do recebimento pelo devedor por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor.

Verificar a comprovação do recebimento é vetado pela Súmula no 7/STJ.

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no AREsp 761851 / PR, T3 - TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Julgado em 18.10.2016)

“TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – INSCRIÇÃO DO NOME NO SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – REGULARIDADE – ART. 43, §2o, CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito deve ser precedida da comunicação exigida no artigo 43, §2o, do CDC.

Reputa-se regular a notificação quando o órgão de proteção ao crédito encaminha a postagem para o endereço informado pelo credor. Precedente STJ
” (TJMT, AI n° 1004786-63.2018.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 11.07.2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA A RESPEITO DA INSERÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES – ART. 43, §2o DO CDC – DISPENSABILIDADE DO AR NA CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA ESSE FIM – SÚMULA 404 DO STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS ELIDIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2o do CDC.

II -
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula n.o 404/STJ).

III - Não há lei que imponha à entidade mantenedora de cadastro de proteção ao crédito o dever de investigar o endereço do devedor inscrito. O que lhe compete é remeter a notificação ao endereço fornecido pelo credor, que encaminha o nome do devedor ao cadastro. Precedentes do STJ.

(TJMT - N.U 1002869-68.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)"

Por oportuno, colaciona-se trecho do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (Id 167511672):

"(...)

Alega o apelante que teve seu nome incluído no cadastro restritivo pela apelada, em razão de suposto débito no valor de R$ 2.436,90 (dois mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos).

Afirma que

não recebeu nenhuma notificação prévia acerca da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, tendo a apelada atuado de forma ilícita.

Contudo, observa-se que a apelada comprovou que encaminhou notificação para o endereço indicado pelo apelante, conforme vemos no ID 1661226798.

Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Desse modo, restando comprovado o encaminhamento da prévia notificação ao devedor, não há que se falar em prática de ato ilícito e, consequentemente, dever de indenizar por danos morais. "

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023